Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712169-76.2018.8.07.0001 proposto contra EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 105359835 dos autos de origem): (...) Exarado o laudo contábil de id. 82286938 c/c esclarecimentos de ids. 89568814 e 101704267, persiste a irresignação de ambas as partes em relação aos resultados apurados pela "expert". Sobreleva a exequente, em síntese, que a perita teria deixado de amortizar do saldo devedor liquidando o valor pago por ela a título de "sinal"; de atualizar monetariamente os valores pagos pela exequente no contexto do negócio jurídico havido entre as partes; de promover a evolução do saldo devedor; e, de aplicar o índice de correção (INPC) pertinente ao mês do pagamento de cada parcela. A executada, por sua vez, argumenta que os cálculos apresentados pela "expert" estariam incompletos porque não contemplariam eventuais débitos em aberto relativos a encargos condominiais e IPTU, bem como os honorários advocatícios pactuados no contrato celebrado entre as litigantes. É o que cumpre relatar. Decido. O título judicial exequendo foi constituído na ação de conhecimento de n.o 2011.01.1.197952-8, que aqui tramitou e em que a ora executada foi condenada a "(...) apresentar planilha atualizada dos valores pagos e das parcelas a pagar - com a indicação das datas de vencimento e dos valores reais e corrigidos -, relativa ao imóvel situado na CCSW, Quadra 05, Bloco A, Apartamento 241, Edifício Ômega Center, Sudoeste, Brasília/DF (...) atentando-se para: - os índices de correção monetária fixados na sentença proferida nos autos da ação revisional no 2001.01.1.038553-8, que teve curso perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF; - a necessidade de dedução dos valores depositados nos autos da ação de consignação em pagamento no 2000.01.1.032189-4, que também se processou perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF. (...)". Compulsando os autos, apura-se que a exequente se sub-rogou nos direitos e obrigações de Valdívia de Lima Pires pertinentes ao contrato de venda e compra de imóvel em construção por ela celebrado com a devedora (id. 21527950, páginas 09-12). Observa-se, ademais, que a obrigação originalmente assumida pela cedente em 15 de outubro de 1995 compreendia o pagamento, em favor da ora executada, de 71 parcelas no valor de R$ 481,25, mais um sinal no mesmo valor, perfazendo um total de R$ 34.650,00. A ora exequente, por sua vez, ao entabular o contrato de cessão com a aludida cedente, promoveu o pagamento, em favor desta, da quantia de R$ 7.000,00, a título de "ágio", comprometendo-se a pagar à ora executada, frise-se, interveniente anuente, 50 parcelas no valor de R$ 732,04 (id. 21527950, páginas 13-14). Em seguida, a exequente e a executada aditaram o contrato em questão, repactuando a forma de pagamento do saldo devedor assumido por aquela parte para 74 prestações no valor de R$ 494,62 (id. 21527950, páginas 15-16). Em consulta à ação de conhecimento de n.o 2001.01.1.038553-8, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF, depreende-se que houve a revisão das balizas que norteiam a relação jurídica havida entre as partes nos seguintes termos, "litteris": "POSTO ISSO, julgo parcialmente procedente o pedido formulado para modificar a cláusula contratual referente à correção monetária e determino que na apuração dos valores das prestações do financiamento seja considerado o quantum primitivamente pactuado (15/10/1995), monetariamente corrigido pelo índice contratual (INCC) até a entrega do bem (24/02/1997), quando então a atualização monetária deverá ser procedida pelo INPC." Do excerto "supra", ademais, alcançado pela imutabilidade da coisa julgada, impõe-se concluir que a satisfação da pretensão exequenda, qual seja, a apuração da eventual satisfação da obrigação de pagar a que se comprometeu, pressupõe revisão circunscrita ao contrato original, qual seja, aquele celebrado em 15 de outubro de 1995 entre a cessionária Valdívia de Lima Pires e a executada, mediante a aplicação dos índices estabelecidos na supra aludida ação de conhecimento. Não há que se falar, porém, no abatimento do "ágio" pago pela exequente à aludida cessionária uma vez que o "quantum" em questão não foi revertido em favor da executada, congregando negócio jurídico que extrapola os lindes da relação de direito material discutida na fase de conhecimento primigênia. Tampouco se depreende do laudo inquinado de vício a ocorrência de erronia no que pertine à referência do índice de atualização monetária adotado pela perita, porquanto a práxis observada na normalidade do contrato é a utilização do índice apurado no mês imediatamente anterior ao do vencimento. Assim, precluindo a decisão, intime-se a "expert" para que rerratifique seu laudo à luz das balizas ora estabelecidas. (...) Em suas razões recursais (ID 33430830), a agravante alega que “a perita nomeada pelo juízo a quo jamais cumpriu o encargo que lhe fora outorgado, isto porque desde 01/2021 o processo permaneceu sob discussão quanto ao laudo pericial elaborado em desconformidade com os parâmetros delineados na ação judicial, resultando, após o transcurso de um lapso temporal de 12 (doze) meses, em um descumprimento tácito do encargo no prazo legal que havia sido assinalado à expert” (ID 33430830 – Pág. 9) Diz que a perita nomeada pelo juízo de origem não assegurou que o assistente técnico acompanhasse a realização do exame, contrariando o disposto no art. 466, § 2° c/c art. 468, II, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que “o objetivo do presente recurso é determinar a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo para que venha a substituir a perita nomeada ante a desídia e ausência de cumprimento ao encargo para o qual foi nomeada há mais de 12 (doze) meses, sem qualquer motivo legítimo, visto que, apesar de decisão reconhecer a necessária adequação do laudo pericial as balizas judiciais, fato é que a perita adotou o número e valores das parcelas indicadas no 1o termo de aditamento, isto é, trouxe balizas descondizentes com a realidade que deveria ter se debruçado.” (ID 33430830 – Pág. 13) Defende que o magistrado a quo não se pronunciou sobre o pedido de substituição da perita nomeada, que até o presente momento não apresentou o laudo de acordo com os ditames legais, bem como ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que seu assistente técnico não teve a oportunidade de participar da elaboração do laudo contestado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a substituição da perita nomeada pelo juízo de origem, ou, eventualmente, que seja elaborado laudo por outro perito judicial. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 20350269). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a consequente rerratificação do laudo pericial, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Assim, precluindo a decisão, intime-se a "expert" para que rerratifique seu laudo à luz das balizas ora estabelecidas. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a rerratificação do laudo pericial, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.